Tribunal: TJMT
Processo: 1033749-36.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033749-36.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade, Desobediência (art. 330)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), K. M. M. C. (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANO DE DEUS SILVA - CPF: 932.744.241-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WANDER NUNES DA SILVA - CPF: 004.431.811-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GONCALVES DE AMARANTE FILHO - CPF: 353.728.771-20 (VÍTIMA), CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ - CPF: 006.147.571-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANIA MARTINS DA COSTA - CPF: 008.197.721-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), K. M. M. C. - CPF: 063.528.231-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL — ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE — ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A ROUBO, DESOBEDIÊNCIA E FALSA IDENTIDADE — REPRESENTAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE —
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
—
1. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
— DESCABIMENTO — IMPOSSIBILIDADE EM FACE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE JULGA PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO DO
PARQUET
— AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS — JURISPRUDÊNCIA DO STJ — AUTOS CONCLUSOS PARA JULGAMENTO — INUTILIDADE DA MEDIDA —
MÉRITO
—
2. PRETENDIDA A EXTINÇÃO OU O ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO
— INVIABILIDADE — DELITO COMETIDO COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA — ELEVADA REPROVABILIDADE — CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS — NOTÓRIA REITERAÇÃO INFRACIONAL — ENFERMIDADE MENTAL NÃO COMPROVADA NOS AUTOS — INTERNAÇÃO MANTIDA —
3. PLEITEADA A REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL DA MEDIDA
— IMPROCEDÊNCIA — PRAZO SEMESTRAL FIXADO DE MANEIRA FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE A SER SANADA —
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, não comporta provimento o pleito pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a representação ofertada em face de adolescente em conflito com a lei, especialmente quando se trata de
decisum
detalhadamente fundamentado, a justificar a adequação da medida socioeducativa de internação.

2. A prática de atos infracionais revestidos de gravidade e cometidos, no caso de roubo, com emprego de grave ameaça e violência contra a pessoa, somada à ausência de circunstâncias pessoais favoráveis do infrator, que possui significativo histórico de reiteração infracional, não condiz com as medidas socioeducativas de advertência ou liberdade assistida, mais brandas do que a de internação, conforme preconiza o art. 122, I e II, da Lei n. 8.069/90, pois inócuas para coibir a prática de novas condutas ilícitas e promover a ressocialização do menor.

2.1. Em sentido correlato, o fato de não ter sido comprovada pela i. Defesa a existência de transtorno mental apta a justificar a extinção da medida socioeducativa acarreta a impossibilidade de acolhimento do pleito, sem prejuízo de futura aplicação do disposto no art. 64 da Lei n. 12.594/12, caso o adolescente venha a ser devidamente diagnosticado e não seja recomendável a medida de internação.

3. Não comporta provimento o pleito pela fixação de prazo trimestral à reavaliação da manutenção da medida socioeducativa, quando fixado pelo d. juízo
a quo
o prazo de 06 (seis) meses com amparo nas circunstâncias do caso, em conformidade com o art. 121, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Recurso defensivo desprovido.

APELANTE: KEVIN MAICON MARTINS COELHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KEVIN MAICON MARTINS COELHO
, de 16 (dezesseis) anos de idade à época da representação, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação socioeducativa n.
1033749-36.2022.8.11.0002
, reconheceu a prática de
atos infracionais análogos aos crimes previstos no
art. 157,
caput
, c/c art. 330,
caput
, c/c art. 307,
caput
, todos do Código Penal
, impondo-lhe a medida socioeducativa de
internação
, por prazo indeterminado, a ser reavaliada
semestralmente
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 160236370, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante pleiteia,
preliminarmente
, o
recebimento do recurso em seu duplo efeito
, com a
suspensão
do cumprimento imediato da sentença de primeiro grau.

Quanto ao
mérito
, o apelante vindica a
extinção da medida socioeducativa
, ou ao menos seu
abrandamento
para a medida de
liberdade assistida
, tanto por força do
estado mental incapacitante
do adolescente, a tornar não recomendável a internação, a qual iria, inclusive, contra sua
proteção integral
; quanto pelo
não cabimento da internação
,
in casu
, por não terem a grave ameaça ou violência a pessoa, no caso do delito de roubo, desbordado da normalidade do tipo penal.

Subsidiariamente
, o apelante vindica a reavaliação da medida socioeducativa no
prazo mínimo de três meses
.

Por derradeiro, a i. Defesa
prequestiona

a
s normas constitucionais e infraconstitucionais debatidas ao longo das razões recursais.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 160236373, rebatendo os argumentos defensivos e, ao final, requerendo o
desprovimento
do recurso.

Observando o disposto no art. 198, inciso VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o d. magistrado
a quo
exerceu o juízo de retratação e
manteve
a r. sentença prolatada por meio do ato de ID 160236374, que encaminhou os autos a esta e. Corte.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito acostado no ID 165840658, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo, reputando escorreita a r. decisão combatida.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n. 80/94.

V O T O
(
PRELIMINAR — VINDICADA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito da insurgência recursal, verifico que a i. Defensoria Pública requereu, preliminarmente, a
atribuição de efeito suspensivo
ao presente apelo, por alegado dano grave à socioeducação do adolescente em caso de permanência em unidade de internação antes do trânsito em julgado da sentença.

Com efeito, extrai-se do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente que “
o juiz
poderá
conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”
, de onde se extrai que a atribuição de efeito suspensivo
não é automática
, devendo ser consideradas, para tanto, as
peculiaridades do caso em concreto; a individualidade do adolescente em formação; a atualidade da medida; a necessidade do convívio familiar; e a proteção integral do adolescente.

Por outro lado, dos autos, verte que a
sentença deu
continuidade
à internação imposta provisoriamente ao adolescente, tendo o d. juízo
a quo
pontuado a
gravidade
das infrações perpetradas, mormente diante da
grave ameaça e violência a pessoa
exercidas no caso do roubo, havendo ainda
fundado
risco de
reiteração delitiva
, dados os
antecedentes infracionais
do menor.

Trata-se, portanto, de
decisão fundamentada
, no bojo da qual o d. juízo
a quo
justificou adequadamente
a necessidade da medida socioeducativa de internação, inclusive com vistas à própria
proteção integral do adolescente
, para que se mantenha longe do
mundo infracional
e do
acesso às substâncias ilícitas de efeito psicoativo
de que faz rotineiro uso, consoante relatado nos laudos psicológicos correspondentes e também admitido pelo menor em audiência.

Ausentes, portanto, quaisquer circunstâncias excepcionais, o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
não cabe a concessão de efeito suspensivo
na hipótese de insurgência contra sentença que, acolhendo a representação do
Parquet
, impõe medida socioeducativa ao adolescente infrator. Veja-se:

“[...]
os recursos serão recebidos, salvo decisão em contrário, apenas no efeito devolutivo, ao menos em relação aos recursos contra sentença que acolhe representação do Ministério Público e impõe medida socioeducativa ao adolescente infrator
, sob pena, mais uma vez o digo, de frustração da principiologia e dos objetivos a que se destina a legislação menorista
.

[...] Logo,
condicionar, de forma peremptória, o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação - apenas porque não se encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença - constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional
”.

(AgRg no HC n. 751.983/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). — Destaquei.

Por derradeiro, estando o feito
concluso para julgamento
, é certo que não há que se falar, nesse momento, em concessão de efeito suspensivo. Nessa linha, consoante já decidido por este eg. Tribunal de Justiça:

[...]
A internação provisória do adolescente durante a instrução processual e a sua confirmação devidamente motivada na sentença que acolhe a representação do parquet, torna viável o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo por ser uma das hipóteses excepcionais previstas art. 1012, §1o, V, do Código de Processo Civil; outrossim, encontrando-se o feito pronto para julgamento, não tem mais utilidade a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
. [...].

(N.U 1001254-64.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022). — Destaquei.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar aventada.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada, ressai dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
ofereceu, na origem, representação em desfavor de
KEVIN MAICON MARTINS COELHO
, à época com 16 (dezesseis) anos de idade, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos no art.
157, § 2o-A, I c/c art. 330,
caput
, c/c art. 307,
caput
, todos do Código Penal
.

Verte da exordial acusatória que, em
19/10/2022
, por volta das quatro horas da manhã, em via pública, no Posto de Gasolina
Amazônia
, ao lado do
campus
da UNIVAG, em Várzea Grande/MT, o adolescente
KELVIN MAICON MARTINS COELHO,
mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo não apreendida, subtraiu coisa alheia móvel, pertencente à vítima
José Gonçalves de Amarante Filho
, consistente em veículo Fiat
Palio
, de cor branca e placas JGJ-9453
.

Em sequência, o menor
desobedeceu à ordem legal de parada
emanada por policiais militares e, posteriormente, já no interior da Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT,
atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data,
KEVIN
abordou a vítima
José Gonçalves
, a qual, no momento, exercia sua função de vigilante, e, mediante grave ameaça, exercida com revólver, anunciou o assalto e rendeu o ofendido, demandando então a entrega das chaves do veículo. Informado de que elas já estariam na ignição, o adolescente adentrou o veículo e se evadiu do local.

Acionada pela vítima, a Polícia Militar passou a empreender rondas pelas proximidades, vindo a lograr êxito em encontrar o adolescente na condução do carro. Mesmo com os sinais sonoros e luminosos, o menor não acatou a ordem de parada e buscou empreender fuga em alta velocidade, vindo a ser necessário acompanhamento tático para detê-lo, inclusive por meio de perseguição na mata.

Após a apreensão, o adolescente foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi reconhecido pela vítima e confessou a prática delitiva, negando apenas a posse do armamento. Na tentativa de obter vantagem própria, para ocultar seu histórico de atos infracionais e o fato de que havia saído da internação fazia poucos dias,
KEVIN
se presentou como
Kelvin
, vindo a autoridade policial a descobrir o nome falseado apenas horas depois, na parte da tarde.

Ofertada a representação por esses fatos, após o término do trâmite processual, regularmente conduzido, a representação foi
julgada parcialmente procedente
, tendo sido afastada tão somente a circunstância majorante prevista pelo art. 157, § 2-A, I, contexto diante do qual a i. Defensoria Pública exsurge inconformada, perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves observações, passo à análise da pretensão suscitada.

1.

Da almejada extinção da medida socioeducativa de internação

De proêmio, pleiteia a i. Defesa a
extinção
da medida socioeducativa de internação, por reputá-la contrária à
proteção integral
de
KEVIN
, o qual, por força de seu
estado mental incapacitante
, não estaria em condições de ser recolhido no Centro de Atendimento Socioeducativo de Cuiabá, consoante atestado pelo Plano Individual de Atendimento do Adolescente, documento elaborado pela assistente social Claudia Ribas de Aquino (CRES-MT 3955) e pela psicóloga Eliane Acosta dos Santos (CRP-MT 01565).

Nessa esteira, a i. Defensoria Pública argumenta
não ser cabível
a internação do adolescente, o qual não possui a capacidade de compreender o caráter socioeducativo da medida, por seu peculiar estado de pessoa em desenvolvimento, estando ainda possivelmente acometido por transtorno mental, de maneira a tornar a internação um risco iminente à sua saúde e também à sua vida.

A despeito dos argumentos lançados pela i. Defensoria Pública, todavia, após analisar detalhadamente os autos, concluo que o pleito
não comporta provimento
.

Como se sabe, a
escolha da medida socioeducativa
, tal como ocorre nas reprimendas impostas a imputáveis,
deve ser individualizada
e, para tanto, levar em consideração os critérios previstos no artigo 112, § 1o, do ECA, quais sejam, a
capacidade

de cumprimento
da medida, as
circunstâncias pessoais

do agente
e a
gravidade da infração
.

Nesse viés, dentre as medidas socioeducativas previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, está a
medida de internação
. Por ser a mais extrema de todas, ela possui
rol taxativo
para sua aplicação,
in verbis
:

Art. 122.
A medida de internação só poderá ser aplicada quando
:

I
-
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa
;

II - por
reiteração
no cometimento de outras infrações graves;

III - por
descumprimento reiterado e injustificável
da medida anteriormente imposta.
— Destaquei.

In casu
, o d. juízo
a quo

reputou adequada a medida de internação precipuamente em razão da
natureza dos atos infracionais perpetrados
, bem como da
reiteração
do adolescente no cometimento de outras infrações graves
, consoante se dessume do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

No caso sub judice, verifica-se que
o representado se enquadra na hipótese descrita no artigo 122, incisos I e II, da Lei no 8.069/90
, uma vez que
as infrações por ele cometidas
(
roubo
,
desobediência
e
falsa identidade
), tipificadas nos artigos 157, caput, 330, caput e 307, caput, todos do Código Penal,
são graves, conforme fartamente demonstrado na fundamentação da presente sentença e, consequentemente, cometido mediante grave ameaça/violência à pessoa
.

No que se refere à
reiteração no cometimento de outras infrações graves
a que faz menção o artigo 122, inciso II, da Lei no 8.069/90, verifica-se também que
o representado ostenta antecedentes infracionais, de acordo com suas próprias palavras quando ouvido em Juízo e consoante extrato acostado ao presente feito
(ID 102571378).

De fato, verifica-se que o representado Kevin,
além de possuir diversos outros antecedentes infracionais, cumpriu medida de internação definitiva (PJE no 1030362-27.2021.8.11.0041) e foi liberado do CASE de Cuiabá, localizado no Complexo Pomeri, apenas alguns dias antes do cometimento do ato infracional apurado no presente feito
, conforme informou o Ministério Público (ID 101888930, fls. 05) e confirmado pelo adolescente em audiência.

(Excerto da sentença de ID 160236351 - Págs. 10-11). – Sublinhei.

Deveras, a situação do apelante se enquadra na hipótese prevista pelo art. 122, incisos I e II, do ECA, pois não se pode ignorar que o ato infracional análogo ao crime de
roubo
tenha sido cometido com
violência e grave ameaça
, revestindo-se ainda os atos equiparados a
desobediência
e
atribuição de falsa identidade
de notória
gravidade
, pois nítida a intenção do adolescente de consumar seu intento infracional e evadir-se de sua responsabilidade.

Ainda que a i. Defesa busque incutir, nesse ponto, que não tenham a grave ameaça e a violência
desbordado do previsto abstratamente pelo tipo penal
, deve-se reconhecer que se trata de circunstância
não prevista em lei
, referindo-se o art. 122, I, do ECA, tão somente à prática de ato infracional mediante
grave ameaça ou violência a pessoa
, sendo
suficiente
, para tanto, que tais circunstâncias estejam presentes na conduta amoldada ao tipo penal, como é o caso do art. 157,
caput
, do Código Penal.

Não se revelam favoráveis, ademais, as
condições pessoais do apelante
, em vista de seu
histórico de atos infracionais
, consoante o teor da Certidão de ID 160237688, não podendo ser ignorado, ainda, que
KEVIN
foi apreendido em flagrante pela prática dos atos infracionais
sub judice
apenas
08 (oito) dias após sua anterior desinternação
, circunstância que chegou, inclusive, a adequadamente justificar sua internação provisória (ID 160236293 – Pág. 2).

Conforme pormenorizado pelo
Parquet
, a consulta aos processos em que o adolescente figura como infrator revela sua
reiteração infracional
, conforme se extrai dos
autos n. 0000041-28.2019.8.11.0063
, por ato infracional análogo ao crime de
furto qualificado
;
autos n. 0001095-29.2019.8.11.0063
, por atos infracionais análogos aos crimes de
resistência e desacato
;
autos n. 0001913-78.2019.8.11.0063,
por atos infracionais análogos aos crimes de
perturbação de sossego, dano e falsa identidade
;
autos n. 0004594- 21.2019.8.11.0063
, por ato infracional análogo ao crime de
furto simples
;
autos n. 1010712- 91.2021.8.11.0041
, por atos infracionais análogos aos crimes de
furto qualificado tentado e falsa identidade
;
autos n. 1014934-05.2021.8.11.0041
, por ato infracional análogo aos crimes de
posse de drogas para consumo pessoal e falsa identidade
;
autos n. 1019825-69.2021.8.11.0041
, por atos infracionais análogos aos crimes de
ameaça, lesão corporal e perturbação de sossego
;
autos n. 1024299-83.2021.8.11.0041
, por ato infracional análogo ao crime de
ameaça
;
autos n. 1028041-19.2021.8.11.0041
, por ato infracional análogo aos crimes de
furto qualificado tentado, resistência, ameaça e posse de drogas para consumo pessoal
, no qual foi aplicada a medida socioeducativa de
internação definitiva
, cumprida nos autos de execução n. 1030362-27.2021.8.11.0041,
onde se concedeu a progressão e a liberdade a KEVIN em 11/10/2022, oito dias antes dos fatos aqui apreciados
(ID 160236699 - Pág. 7).

À vista disso, diversamente do que pretende a i. Defensa, concluo que a medida de liberdade assistida
não se ajusta
à gravidade concreta da conduta do sentenciado, nem ao seu distorcido comportamento social, tampouco se apresenta suficiente para restabelecer conceitos válidos de convivência harmoniosa, sendo inadmissível que a sociedade fique à mercê de atos como os perpetrados pelo apelante, sem que tenha uma resposta adequada do Poder Judiciário.

Ademais, em que pesem as ponderações defensivas no sentido de que o apelante possua
estado mental transtornado
e não detenha
condições
de se adaptar à internação ou mesmo de compreender seu caráter socioeducativo, a análise detida do
Plano Individual de Atendimento do Adolescente revela, pelo contrário, que
a medida é necessária à proteção integral do menor
, inexistindo, nos autos, qualquer prova em sentido contrário, uma vez que
não comprovada a existência de qualquer enfermidade mental a acometer o apelante
.

Com efeito, a assistente social Claudia Ribas de Aquino (CRES-MT 3955) e a psicóloga Eliane Acosta dos Santos (CRP-MT 01565), subscritoras do Plano Individual de Atendimento do Adolescente, atestaram, ao longo do documento, que
KEVIN
se encontra em
acompanhamento pelo CAPS
desde sua passagem anterior pelo Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Cuiabá, possuindo também histórico de
uso de drogas
como
maconha, cigarro e pasta-base de cocaína
.

As profissionais também registraram que o menor
não possui laudo médico atestando a presença de qualquer enfermidade
, apesar de fazer uso de medicação controlada. Quanto ao seu rendimento escolar, se verificou que o adolescente possui
dificuldade
para
reter o aprendizado
e manter
convívio social com os colegas.

Esse
obstáculo à formação de vínculos afetivos
se estende também à sua família, uma vez que
KEVIN
“
não consegue estabelecer vínculo afetivo profundo com as pessoas, nem mesmo com a mãe [...], não menciona familiares como pai, irmãos e padrasto, embora quando em liberdade tenha convivência familiar
”. Sem convívio com os demais adolescentes, quando saiu com um deles “
houve alguns transtornos na atividade e em uma delas até agressões entre os dois
” (ID 160236371 - Pág. 8).

Nesse contexto, o fato de o menor realizar acompanhamento junto ao CAPS e, ainda assim,
não possuir laudo médico atestando a presença de qualquer transtorno mental
,
impede
o acolhimento do argumento defensivo nesse ponto, não devendo, portanto, ser atribuído a possível enfermidade o comportamento do adolescente, em face das demais evidências carreadas aos autos que
justificam a medida de internação
.

Assim, conquanto o laudo afirme que “
o adolescente apresentou estado psíquico alterado, o que prejudica a compreensão tanto do aspecto sancionatório como do pedagógico da medida socioeducativa de internação
”, a equipe do Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Cuiabá está ainda
no aguardo
de hipótese diagnóstica por parte do CAPS, a fim de que possam ser direcionadas as condutas e a assistência diária dispensadas ao adolescente (ID 160236371 - Págs. 9-10).

Por oportuno, consigno que, ainda na hipótese de que sobrevenha diagnóstico de transtorno mental, inexistem evidências de que o Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Cuiabá
não possua condições de resguardar a integridade física e psíquica do menor
, devendo ser detidamente analisadas as condições da instituição de fornecer atendimento e acompanhamento adequado ao adolescente, caso necessário.

Lado outro, merece também destaque a constatação, no laudo, de que “
o adolescente apresenta diversas
situações e atos de indisciplina
e
sanções
decorrentes destas dentro do CASE e fora dele, incluindo uma
fuga seguida de recaptura
quando estava no CAPS-AD
” (ID 160236371 - Pág. 10), circunstâncias que
reforçam
a
adequação
da medida de internação, com vistas tanto à
proteção integral do menor
, para que não seja exposto às substâncias psicoativas de que faz uso, tampouco tenha a oportunidade de incorrer em reiteração delitiva, quanto
em prol da sociedade
, uma vez que
KEVIN
incorreu nos delitos
sub judice
logo após sua última desinternação, nos autos de execução n. 1030362-27.2021.8.11.0041.

Por derradeiro, consoante bem pontuado pelo d. juízo
a quo
,
excepcionalmente
, pode ser
suspensa a execução da medida socioeducativa
, na hipótese de adolescente com transtorno mental, após avaliação por equipe técnica multissetorial e multidisciplinar, nos termos do art. 64 da Lei n. 12.594/12, o que
não impede
, no presente momento, a determinação de
internação
a
KEVIN
, por consubstanciar tal medida a mais
adequada
à hipótese dos autos, consideradas as circunstâncias do caso e suas condições pessoais.

Nesse sentido, consoante se extrai do édito impugnado,
in verbis
:

Conclui-se, portanto, que
o adolescente com transtorno mental devidamente diagnosticado,
o que não é o caso do ora representado
, quando do
cumprimento da medida socioeducativa
imposta, deverá ser
avaliado por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial
, nos termos do artigo 64, caput, do ECA [...].

Dessa forma,
não obstante as razões em contrário da nobre e combativa defesa do representado
, conclui-se que,
diante do
preenchimento dos requisitos exigidos pelos incisos I e II do artigo 122 da Lei no 8.069/90
, mormente diante da
gravidade
do ato infracional praticado, evidenciando concretamente sua
particular periculosidade e ousadia delituosa
, a medida socioeducativa mais
adequada
ao caso em comento é a de
internação
, mesmo porque
o representado, repita-se, tem a personalidade voltada à reiterada prática de atos infracionais, mesmo após ser anteriormente orientado e advertido quanto à inadequação de suas condutas
, demonstrando particular
menosprezo pela lei e pelas pessoas
, o que exige, por conseguinte, igualmente a
adoção de extrema medida
, a fim de
evitar a reiteração em atos infracionais, a escalada criminosa e deixar sobremodo claro e extreme de dúvidas ao jovem que o convívio social possui regras claras e que não podem ser infringidas
.

(Sentença de ID 160236351 - Págs. 14-15). — Destaquei.

Com isso, não restam dúvidas de que se faz necessária a conservação da medida de internação aplicada na sentença objurgada. Trata-se de entendimento partilhado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu que “[...]
a
prática reiterada de atos infracionais
pelo paciente é
suficiente
para impor a
medida socioeducativa de internação
, sobretudo, quando o ato infracional em questão é perpetrado
mediante violência e grave ameaça
” (AgRg no HC n. 683.109/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). — Destaquei.

Consigno ainda, por derradeiro, que a medida de internação propiciará ao adolescente o acompanhamento técnico-profissional adequado, de forma a melhorar seu processo de desenvolvimento, a fim de que possa repensar seus atos e o mal que causou a si próprio, aos que fazem parte de sua convivência e à sociedade em geral.

Logo, forçoso concluir, diante da
gravidade dos atos infracionais praticados, da reiteração no cometimento de outras infrações graves, e das condições pessoais do adolescente
,

que
a
internação
é escorreita para o caso concreto, em estrita observância aos princípios da excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, conforme disposto no
art. 227, §3o, V, da Constituição Federal
.

Logo,
rejeito
a pretensão defensiva, a fim de manter a medida socioeducativa de internação aplicada ao apelante.

2.

Da almejada reavaliação da necessidade da medida socioeducativa no prazo mínimo de três meses

Subsidiariamente
, a i. Defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja estabelecido o
prazo mínimo de três meses
para reanálise da manutenção da medida socioeducativa, em oposição ao
prazo semestral
fixado em sentença pelo d. juízo
a quo
, argumentando, para tanto, que a medida não poderia ser fixada por prazo determinado, devendo ser regular a avaliação de sua imprescindibilidade, em prazo condizente com as necessidades do menor.

Analisados detidamente os autos, todavia, concluo que se trata de pleito que também
não comporta provimento
.

Como é cediço, o art. 121, § 2o,
do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que a manutenção da medida de internação, por não comportar prazo determinado, deverá ser reavaliada
no máximo a cada seis meses, mediante decisão fundamentada
.

Na hipótese, o édito condenatório revela que,
não tendo sido fixado prazo determinado para a internação
, ao contrário do arrazoado pela i. Defesa, o d. juízo
a quo
limitou-se a estipular o intervalo para a primeira avaliação do adolescente após 06 (seis) meses de cumprimento da medida, conforme se vê do dispositivo da sentença,
in verbis:

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na representação para o fim de reconhecer a prática dos atos infracionais análogos aos crimes tipificados nos artigos 157, caput, 307, caput e 330, caput, todos do Código Penal,
aplicando ao representado infrator KEVIN MAICON MARTINS COELHO, qualificado nos autos, a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO em estabelecimento educacional por tempo indeterminado (artigo 112, VI c/c artigo 121, ambos da Lei no 8.069/90), determinando ainda, nos termos do artigo 121, § 2o, do ECA, que seja efetivada a primeira avaliação do jovem após 06 (seis) meses de cumprimento da medida, computado, para esse fim, o prazo da internação provisória, sem prejuízo da aplicação pelo Juízo da Execução e a seu prudente critério das medidas de proteção que entender necessárias
, em especial aquelas previstas no artigo 101, incisos V e VI, do ECA (
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômano
s).

(Sentença de ID 160236351 - Págs. 19-20). — Destaquei.

Ao longo da sentença, portanto, tendo sido pormenorizadas e apreciadas pelo d. juízo
a quo
as circunstâncias e a gravidade dos atos infracionais; o histórico do menor; seu comportamento social; e sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento,
não merece qualquer reforma o
quantum
de tempo estipulado para a primeira reavaliação
, uma vez que a decisão do magistrado foi devidamente
fundamentada
, cabendo a ele, no uso de sua discricionariedade, estabelecer a periodicidade de análise da medida
mais adequada
ao escopo de ressocialização do adolescente.

Em idêntico sentido já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

[...]
Não merece reforma a quantidade de tempo estipulada para a primeira reavaliação quanto à necessidade de manutenção da medida socioeducativa aplicada ao agente, eis que devidamente fundamentada a decisão do magistrado – dentro de sua discricionariedade e em conformidade com o disposto no art. 121, § 2o, do ECA, que prevê que a medida socioeducativa deve ser reavaliada no máximo a cada seis meses – conforme estipulado pelo magistrado de primeiro grau
.

(N.U 1040103-14.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022). — Destaquei.

Em conclusão, o
quantum
fixado revela-se
adequado
às finalidades da norma e não há qualquer ilegalidade em sua
fixação semestral
, razão pela qual
rejeito
o pleito recursal.

Do prequestionamento

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

3.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
KEVIN MAICON MARTINS COELHO
, mantendo inalterada a r. sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023